Tribunal: TJSP
Processo: 2188270-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos. Agravada acometida por discopatia degenerativa, com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ela prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos. Agravada acometida por discopatia degenerativa, com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ela prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não haver urgência na cirurgia. Descabimento. Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do procedimento, caso se verifique não ter a autora direito à cobertura, nos termos exatos da prescrição médica. Decisão mantida.

Recurso desprovido.